Tribunal: TJSP
Processo: 1068892-47.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Apelação. Tributário. ITCMD. Imposto calculado com base no valor venal declarado para fins de ITBI. Pretensão de adoção do valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Sentença que concedeu a segurança. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Inadequação da pretensão fazendária de uso da técnica de arbitramento (art. 148 do CTN e art. 11 da Lei

Ementa:
Apelação. Tributário. ITCMD. Imposto calculado com base no valor venal declarado para fins de ITBI. Pretensão de adoção do valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Sentença que concedeu a segurança. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Inadequação da pretensão fazendária de uso da técnica de arbitramento (art. 148 do CTN e art. 11 da Lei n.o 10.705/00) sem que presente omissão ou má-fé do contribuinte. Sentença mantida.
Recurso e remessa desprovidos.